Tribunal: TJDFT
Processo: 0710424-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710424-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: MIRAMAR FERREIRA RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO CAIO BRUCOLI SEMBONGI D E C I S Ã O Trata-se de exceção de suspeição arguida por MIRAMAR FERREIRA em face do MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, CAIO BRUCOLI SEMBONGI, nos autos do processo no 0076704-07.2008.8.07.0001. Em decisão monocrática, a exceção foi liminarmente rejeitada (ID 9303172) – entendimento confirmado no julgamento do agravo interno (ID 11112866). Em seguida, o Recurso Especial interposto foi inadmitido pela Presidência deste Tribunal (ID 11967129) – posicionamento mantido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Agravo em Recurso Especial no 1.658.033/DF. Diante do trânsito em julgado da decisão proferida pela Corte Superior (ID 26345717), arquivem-se os autos, com as devidas cautelas de praxe. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator